Tribunal: STF
Processo: AI 764942
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO NOS VALORES QUE SERIAM RECEBIDOS PELO SERVIDOR SE VIVO FOSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNAPE. INACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTO-APLICABILIDADE DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 40, § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da FUNAPE. Determina o art. 10 da Lei nº. 9.717/98 a permanência da responsabilidade do ente instituidor do sistema previdenciário pelos pagamentos dos benefícios já concedidos, assim como pelos casos em que os requisitos necessários à sua concessão já houvessem sido implementados. Preliminar conhecida e rejeitada. 2. Mérito. A hipótese dos autos refere-se a benefício cuja percepção teve início em momento anterior à referida mudança constitucional, não podendo a nova regra atingir situações anteriormente constituídas, em respeito ao princípio do direito adquirido. No mais, a referida Lei Estadual regulamenta os anteriores dispositivos constitucionais, e não o novo regramento advindo com a edição da EC 41/2003. A inclusão no benefício percebido pelo agravante, da quantia correspondente à integralidade da pensão, é matéria pacificada neste Tribunal, no sentido de que deve ser efetuado o complemento do pagamento do referido benefício, em obediência ao disposto no antigo § 5º, hoje §§ 7ºe 8º do art. 40 da Constituição de 1988 (redação anterior à EC 41/03). Reexame Necessário improvido, prejudicado o apelo. Decisão unânime.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.